Tribunal: TJSP
Processo: 1017108-95.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE DE SÓCIO – 1. NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que o apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas além da ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados na exordial

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE DE SÓCIO – 1. NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que o apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas além da ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados na exordial – Vícios inexistentes – Julgador que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. – Precedente do STJ – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providência esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) – Preliminar Rejeitada – 2. DIALETICIDADE – Alegação de violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que devolveu a matéria objeto do inconformismo do recorrente a esta Superior instância, inexistindo assim qualquer violação ao princípio da dialeticidade – Preliminar rejeitada – 3. MÉRITO – Matéria objeto do recurso amplamente decidida com fundamentação superior – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida.

Dispositivo: negaram provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017108-
95.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FRED
REGIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante DANIELLE AGUIAR DE
BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
2
VOTO No
: 40.706 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1017108-95.2018.8.26.0001
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: FRED REGIS
(JUST GRAT)
APTE.
: DANIELLE AGUIAR DE BRITO
(JUST GRAT)
APDOS.
: OS MESMOS
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

RESPONSABILIDADE DE SÓCIO 1. NULIDADE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Julgamento
antecipado da lide
Hipótese em que o apelante alega
nulidade por cerceamento de defesa, pelo julgamento
antecipado da lide sem a realização de audiência de
instrução e produção de provas requeridas além da
ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos
suscitados na exordial
Vícios inexistentes
Julgador
que não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão.
Precedente
do STJ
Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos
fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico
adequado, rejeitando pedido de produção de provas
desnecessária, quer porque a produção é irrelevante,
quer porque os fatos foram produzidos nos autos por
outros meios são incontroversos, providência esta que
não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da
própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII)

Matéria controvertida essencialmente de direito

Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88)

Preliminar
Rejeitada

2.
DIALETICIDADE

Alegação de violação ao princípio da dialeticidade

Recurso
que
devolveu
a
matéria
objeto
do
inconformismo do recorrente a esta Superior instância,
inexistindo assim qualquer violação ao princípio da
dialeticidade
Preliminar rejeitada
3. MÉRITO

Matéria objeto do recurso amplamente decidida com
fundamentação superior
Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Sentença de acerto mantida.
Dispositivo: negaram provimento aos recursos.
Recursos de apelação interposto pelo Sr. Fred Regis e
pela Sra. Danielle Aguiar de Brito., dirigidos à r. sentença proferida pela
Exma. Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, MMa. Juíza de
Direito da E. 1a Vara Cível do Foro Regional I Santana São Paulo (fl.
245-252) que julgou improcedente a denominada “ação de cobrança”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
3
ajuizada pelo primeiro recorrente em face da segunda recorrente (fl. 1-8) e
julgou improcedente a reconvenção (fl. 179-183).
Acolhidos em parte os embargos de declaração do
autor (fl. 254-257) pela decisão de fl. 258-259.
Recorre o autor sustentando em suas razões recursais,
em apertada síntese, que as provas documentais dos autos comprovam
que a apelada é responsável pelo pagamento da 50% das dívidas
contraídas pela sociedade, considerando-se que a apelada abandonou a
sociedade, que foi dissolvida, devendo, portanto, a apelada arcar com os
encargos trabalhistas da empresa independentemente do valor de suas
cotas sociais.
Por fim postula pela reforma da r. sentença, para
julgar procedente o pedido inicial com a manifestação sobre os pontos
suscitados na apelação (fl. 261-265).
Isento do preparo em razão da gratuidade concedida
(fl. 82).
Por sua vez, recorre a requerida, alegando, em
preliminar, nulidade da r. sentença, pelo julgamento antecipado da lide, o
que teria acarretado cerceamento de defesa, com violação aos princípios
constitucionais da ampla defesa. No mérito, defende ter sido impedida de
ingressar na empresa “Body Fitness Center de Santana Ltda.”, e que
inexistiu a suposta sociedade que teria dado ensejo à constituição da
pessoa jurídica.
Reportou às alegações iniciais (fl. 2), transcrevendo:
[..]
“Referida empresa foi constituída pelas partes, sendo o
requerente o detentor de todo o capital investido, tendo
comprado todos os equipamentos e gasto todas as suas
economias
e
tomado
dinheiro
junto
à
instituições
financeiras para pagamento de reformas, funcionários e
alugueres durante o funcionamento da empresa, tendo a
requerida entrado somente com o reconhecimento técnico,
pois já possuía outra academia.”
Reportou ainda para as seguintes assertivas (fl. 276):
[..]
(i) o reconvindo figura como administrador da empresa, fls.
37;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
4
(ii) nos demonstrativos de fls. 38/39, não consta, que a
reconvinte recebeu algum pró-labore ou retirada mensal.
Os
demonstrativos
foram
assinados
pelo
próprio
requerente que também é contador.
Em razão disso estamos diante de INEXISTÊNCIA DE
SOCIEDADE.
Por fim, postulou pelo provimento do recurso para
julgar procedente a ação de reconvenção, com a expressa manifestação
sobre as matérias suscitadas para efeito de prequestionamento (fl.
268-277).
Isento do preparo em razão da gratuidade de justiça
concedida (fl. 228).
Recurso
contra-arrazoado
em
fl.
278-289,
com
preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica e
no mérito pelo seu improvimento (fl. 278-289).
Tempestividade
anotada.
A
r.
sentença
foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 27 de maio de 2020
(fl. 253), sobrevindo embargos de declaração em 29 de maio de 2020 (fl.
254), acolhidos me parte pela decisão disponibilizada no DJE no dia 2 de
junho de 2020 (fl. 260). O recurso de apelação do autor foi interposto no
dia 9 de junho de 2020 (fl. 261) e o recurso de apelação da requerida aos
12 de junho de 2020 (fl. 268) no mesmo prazo das contrarrazões (fl. 278).
Não há pedido de oposição ao julgamento virtual.
Autos conclusos em 17 de novembro de 2020 (fl. 293).
É o relatório do essencial.
Os recursos serão analisados em conjunto.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Do relatório da r. sentença extraem-se os contornos de
fundo da lide (fl. 245-247):
[..]
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança proposta por Fred Regis ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
5
devidamente qualificado, em face de Danielle Aguiar de
Brito , na qual o autor alega, em síntese, que é sócio
juntamente com a ré da pessoa jurídica Body Fitness
Center de Santana Ltda., que exerceu atividade comercial
na área de condicionamento físico no ano de 2016 na Rua
Alfredo Pujol, 1.659, Santana, nesta Capital. Entretanto,
aduz que a empresa contraiu dívidas elevadas, culminando
com o encerramento das atividades em meados de
dezembro/2016, quando houve o despejo do imóvel. Narra
que arcou sozinho com os pagamentos de funcionários,
acordos em processos trabalhistas e cíveis, além de dívidas
de aluguel do imóvel no qual a empresa estava sediada,
débitos
que,
somados,
totalizam
a
quantia
de
R$843.137,93. Argumenta que a ré também era sócia da
empresa, possuindo responsabilidade pelos débitos, razão
pela qual exerce o direito de regresso a fim de reaver o
equivalente a 50% do total pago pelas dívidas que adimpliu
da pessoa jurídica mencionada. Requereu a procedência da
ação para condená-la ao pagamento de R$421.568,96,
atualizado até junho/2018.
Com a inicial juntou os documentos pertinentes.
Foi concedida a gratuidade processual ao autor (fl. 82),
sendo emendada a inicial para retificar o pedido ao
procedimento comum (fls. 87/88), devidamente recebida à
fl. 90.
Citada (fls. 116/119), Danielle Aguiar de Brito apresentou
contestação
no
prazo
legal
(fls.
120/134).
Arguiu,
preliminarmente, ser parte ilegítima para a ação, pois a
pessoa jurídica Body Fitness Center de Santana Ltda.
permanece ativa, de modo que a cobrança deve ser
direcionada a ela. Suscitou, ainda, que deveria ter sido
proposta ação de dissolução de sociedade, e como esta não
foi ajuizada, a pretensão de cobrança é incabível. Pleiteou
a justiça gratuita e impugnou a concessão do benefício ao
autor, pois este declarou patrimônio de R$911.382,09 além
de trabalhar como professor universitário. Impugnou o
valor dado à causa, pois o autor somente comprovou o
pagamento de R$38.035,00 em nome da sociedade
comercial, de modo que o valor da causa deve ser retificado
para R$10.000,00. No mérito, argumenta que não exerceu
poderes próprios de sócio, e que as dívidas dos processos
nos 1012078-16.2017.8.26.0001, 1016146-09.2017.8.26.0001
foram contraídas pelo autor e não pela sociedade, razão
pela qual não possui qualquer responsabilidade. Aduz que
em junho de 2016 foi excluída unilateralmente da
sociedade, pois o autor-reconvindo negou seu acesso nas
dependências
da
academia.
Sustenta
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
6
responsabilização dos sócios somente tem cabimento nas
hipóteses do art. 50 do Código Civil, que não se
verificaram, e por se tratar de sociedade limitada a
responsabilidade dos sócios pela dívida social e até o
montante do capital social subscrito e não integralizado.
Requereu o acolhimento das preliminares, ou, no mérito, a
improcedência do pedido.
Concomitantemente com a defesa, a ré propôs reconvenção
(fls. 179/183), alegando que nunca exerceu poderes de sócia
na sociedade comercial Body Fitness Center de Santana
Ltda., apesar de figurar no respectivo contrato societário.
Requereu seja declarada a inexistência da empresa
mencionada,
oficiando-se
a
Junta
Comercial.
Na
eventualidade, postulou a condenação do autor-reconvindo
ao pagamento de todos os haveres que lhe cabiam na
sociedade.
Foi concedida a gratuidade processual à ré-reconvinte (fl.
228).
Em contestação à reconvenção (fls. 230/232), o autor-
reconvindo salientou que a reconvenção não é cabível para
a dissolução da sociedade, devendo ser objeto de ação
própria, pelo procedimento adequado. Ressalta que a ré-
reconvinte se furtou de pagar, na proporção de sua quota-
social, as dívidas da sociedade, não obstante sua
responsabilidade como sócia, e que a empresa foi dissolvida
irregularmente, inexistindo ativo a ser partilhado.
Réplicas às fls. 233/236 e fls. 242/244.
Submetido a julgamento a r. sentença decidiu (fl.
251-252):
[..]
Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do
Código de Processo Civil:
A) JULGO IMPROCEDENTE
A AÇÃO no 1017108-
95.2018.8.26.0001proposta por Fred Regis em face de
Danielle Aguiar de Brito.
Em razão da sucumbência, Fred Regis responderá pelo
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, observado que lhe foi revogado o benefício da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
7
Sopesados os critérios do artigo 85 § 2o, do CPC,
considerando
a
pouca
complexidade
da
causa,
a
inexistência de dilação probatória, a fixação de honorários
seria deveras excessiva ainda que aplicado o percentual
mínimo sobre o valor da causa, conforme determina o § 6o
do art. 85 do CPC. Assim, como o § 8o faculta ao juiz a
fixação por apreciação equitativa quando o proveito
econômico for irrisório, também pelo mesmo critério de
equidade pode o juiz fazê-lo nas causas em que aquele for
elevado e impuser fixação desproporcional. Com tais
fundamentos, arbitro os honorários advocatícios em
R$800,00, pois suficiente a remunerar os serviços
prestados.
B) JULGO IMPROCEDENTE
A RECONVENÇÃO
no
1003278-91.2020.8.26.0001 ajuizada por Danielle Aguiar
de Brito em face de Fred Regis.
Em razão da sucumbência, a ré-reconvinte responderá pelo
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em favor do reconvindo, que fixo emR$500,00,
com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
observado que a exigibilidade dessas verbas ficará com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do CPC,
por ser beneficiária da gratuidade processual.
Publique-se e intimem-se.
II. DA NULIDADE SUSCITADA
A requerida Danielle alega em seu recurso que a r.
sentença prolatada é nula de pleno direito em razão do julgamento
antecipado da lide ex abrupto acarretando cerceamento de defesa e a
violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Pontua que a r.
sentença não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo,
violando ainda o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
A preliminar de nulidade não prospera.
Observe-se que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer)

a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência
do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra decisão que não
se pronunciou
sobre determinado
argumento
que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
8
Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores
dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2.
Eventuais
efeitos
modificativos
provenientes
do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos
declaratórios
em
virtude
de
mudança
jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente
de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre
o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
9
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)
Não se verifica qualquer nulidade da r. sentença, visto
que os seus fundamentos são suficientes ao deslinde da lide. Inexiste
nulidade pelo julgamento antecipado, bem como qualquer violação ao
direito constitucional de ampla defesa e do contraditório ou mesmo
decisão surpresa.
Com relação ao julgamento antecipado, colhe-se o
seguinte ensino do magistério de Cândido Rangel Dinamarco:
“A razão pela qual se permite a antecipação
do julgamento

do mérito é invariavelmente
a desnecessidade
de produzir
provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram
essa causa
única em várias hipótese, mediante uma redação cuja
leitura deve ser feita com a consciência
de que só será lícito
privar as partes de provar quando as provas não forem
necessárias

ao
julgamento” (Instituições de Direito
Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 555).
Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal
Federal:
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
I. Inexistência de omissão da sentença quanto à tese
central do feito.
II. A necessidade de produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado.
Recurso não conhecido. (STF, REsp. no 101.171-8/SP;
Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Rezek).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
10
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação
probatória, pois os pontos controvertidos encontram-se elucidados pela
prova documental já carreada aos autos. No mais, na esteira do disposto
pelo artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao juiz
velar pela rápida solução do litígio. Destarte, perfeitamente cabível que
se julgue antecipadamente o mérito.
As provas nos autos são suficientes ao deslinde da
questão e convencimento dos julgadores, prescindindo de produção de
outras provas, inclusive a testemunhal, tanto que assim consignou a
ilustre Julgadora no comando sentencial (fl. 248):
[..]
Superadas as matérias preliminares, passa-se ao exame do
mérito nos termos do art. 355, inciso I do Código de
Processo Civil, pois a prova documental é suficiente para a
análise e o julgamento das ações principal e reconvencional.
Ao Magistrado, cabe, a partir da análise dos fatos
apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando
pedido de produção de provas quando isto se afigurar desnecessário, quer
porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos
nos autos por outros meios (documental, por exemplo) ou são
incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador,
mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII).
O Magistrado é o destinatário final das provas,
devendo rejeitar pedido quando possui desde logo condições de apreciar o
mérito da demanda, como ocorreu no caso concreto.
Com efeito, a matéria controvertida é essencialmente
de direito e não há necessidade de produção de outras provas,
especialmente a pericial contábil.
O simples fato do julgamento antecipado da lide pelo
entendimento de que os fatos e elementos contidos nos autos são
suficientes para o julgamento da demanda não importa no
reconhecimento de existência de cerceamento de defesa e consequente
nulidade da r. sentença.
Ao Julgador cabe decidir sobre a utilidade ou
necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
11
protelatórias, nos exatos termos do artigo 130, do Código de Processo
Civil.
Senão vejamos:
“Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa em face do
julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Hipótese que
não envolve a valoração jurídica da prova, mas evidente
pretensão ao reexame e à interpretação do acervo
probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Ausência de
ofensa direta à Constituição. Recurso de agravo improvido.
A decisão judicial que considera desnecessária a realização
de determinada diligência probatória, desde que apoiada
em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes
do
processo,
não
ofende
a
cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa.
Precedentes. A via excepcional do recurso extraordinário
não permite que nela se proceda ao reexame do acervo
probatório produzido perante as instâncias ordinárias.
Precedentes” (STF, 2a Turma, Ag. Reg. no Agravo de
Instrumento no 153467, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
18/05/01).
E, no caso concreto, como se verifica, a produção de
outras provas seria inócua porque, como se verá, direito não assiste ao
apelante.
A nulidade, para acarretar o cerceamento de defesa,
reclama a supressão da prova indispensável, útil, que no caso não
ocorreu.
Rejeita-se a preliminar suscitada, por violação ao
direto do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV,
da CF).
III. DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE
Em contrarrazões de recurso (fl. 279-180) a apelada
Danielle suscita preliminar de não conhecimento do recurso de apelação
do autor Fred Regis, ao argumento de que o recurso deste não impugnou
a sentença recorrida.
Disse que os argumentos trazidos em sede recursal
não são aptos a alterar a conclusão do julgado, pois não atacam
especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
12
Neste diapasão postula pelo não conhecimento do
recurso nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
A respeito desse tema, o Professor Nelson Nery Júnior
acentua a importância da regularidade formal:
“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade
(...). Segundo esse princípio, o recurso deverá ser dialético,
discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do
pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária
poderá
contra-arrazoar
o
recurso,
formando
o
imprescindível contraditório em sede recursal”.
“O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de
uma ação civil. A petição de recurso é assemelhável à peça
inaugural, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e
de direito e o pedido. Tanto é assim que já se afirmou ser
causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação”.
“São as alegações do recorrente que demarcam a extensão
do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites
de aplicação da jurisdição em grau de recurso”.
(...)
“As razões de recurso são elemento indispensável para que
o tribunal, ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-
as em confronto com os motivos da decisão recorrida que
lhe embasaram a parte dispositiva”.
“O princípio tantum devolutum quantum appellatum,
estatuído no sistema processual vigente, deverá ser
respeitado. Não se admite apelação genérica, isto é, mero
protesto ou declaração de insatisfação com a decisão
adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum e transformaria o Poder
Judiciário em defensor de interesses da parte”. (Teoria
Geral dos Recursos, 5a ed., 2000, p. 319-320).
A questão já era, inclusive, objeto da Súmula no4 do
extinto E. Primeiro Tribunal de Alçada Civil:
“Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição
do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão.”
No caso concreto, não se verifica, tal como suscitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
13
nas contrarrazões de recurso, violação ao princípio da dialeticidade.
Muito embora as razões de recurso sejam um tanto
suscintas, a matéria objeto do inconformismo do recorrente, foi devolvida
à esta Superior instância, inexistindo assim qualquer violação ao
princípio da dialeticidade.
Rejeita-se.
IV. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, os recursos não prosperam.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel.
Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306,
Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010;
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara,
São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos
Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556,
Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides,
6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel.
Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge
Lauand,
15a
Câmara,
Atibaia,
em
13/04/2010;
Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
14
em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em
27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019, Rel. Des. Ricardo
Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 19/12/2018;
Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Argumenta o autor que as provas documentais nos
autos comprovam que a apelada é responsável pelo pagamento da 50%
das dívidas contraídas pela sociedade, considerando-se que a apelada
abandonou a sociedade, que foi dissolvida, devendo, portanto, arcar com
os encargos trabalhistas da empresa independentemente do valor de suas
cotas sociais.
Nesse ponto transcrevem-se os fundamentos da r.
sentença, ora adotados, que bem solucionou a lide, in verbis (fl. 248-250):
[..]
A controvérsia cinge-se à responsabilidade de sócia de
sociedade limitada em ressarcir o outro sócio dos valores
que este desembolsou para pagar as dívidas da empresa.
De início, cumpre enfatizar que, em regra, a constituição
de empresa ou sociedade tem como característica marcante
o desenvolvimento de atividade comercial organizada com
o objetivo de lucro, assumindo os sócios os resultados
inerentes ao negócio, conforme prevê o art. 981 do Código
Civil, sendo nula eventual estipulação contratual que
exima qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas
(art. 1.008). Além disso, estabelece a lei, para as
sociedades simples, que se a sociedade for extinta, as
obrigações dos sócios somente terminam quando se
extinguirem as responsabilidades sociais daquela (art.
1.001), in verbis :
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
15
reciprocamente
se obrigam a contribuir,
com bens ou
serviços, para o exercício de atividade econômica e a
partilha, entre si, dos resultados.
Art.
1.001.
As
obrigações
dos
sócios
começam
imediatamente
com o contrato, se este não fixar outra
data, e terminam quando, liquidada a sociedade, se
extinguirem
as responsabilidades
sociais.
Art. 1.008. É nula a estipulação
contratual que exclua
qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas.
No caso concreto, constitui fato incontroverso que a
atividade comercial desenvolvida pela pessoa jurídica Body
Fitness
Center
de
Santana
Ltda.,
CNPJ
no
23.769.917/0001-50, tornou-se inviável, haja vista que as
dívidas da empresa superaram os ativos, trazendo
consideráveis prejuízos, inclusive o despejo do imóvel onde
estava estabelecida pela falta de pagamento de alugueis.
A alegação da ré de que a sociedade não existiu é retórica,
pois a ficha cadastral de fls. 25/26 evidencia que pessoa
jurídica foi devidamente constituída na formada lei, com o
registro de seus atos constitutivos (art. 45 do CC),
figurando a ré como sócia e administradora.
Inconsistente, outrossim, a afirmação da ré de que não
exercia de fato os poderes de sócia, pois, se assim fosse,
seguramente exerceria o direito potestativo de retirar-se
da sociedade por quebra da affectio societatis , consoante
permitido por lei (art. 1.029 do Código Civil), mas não o
fez, permanecendo no quadro societário.
Contudo, é imperioso considerar que a pessoa jurídica foi
constituída sob a forma de sociedade limitada, para a qual
há disposição específica quanto à responsabilidade dos
sócios:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade
de
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas , mas todos
respondem
solidariamente
pela integralização
do capital
social.
Como se vê, há limitação legal da responsabilidade dos
sócios que somente respondem até o valor de suas quotas,
característica principal das sociedades limitadas, diferentemente da sociedade simples, em que a
responsabilidade é irrestrita (art. 1.023 do CC).
Ressalta-se que as dívidas mencionadas na inicial, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
16
processos trabalhistas de funcionários, de processo cível
movido por ex-aluno, e débitos de aluguel, foram
contraídas pela empresa, de modo que é esta é a única
responsável pelos respectivos pagamentos, visto que o
capital deste tipo de empresa, sociedade limitada, não se
confunde com o do sócio. Quanto aos empréstimos
contraídos com instituições financeiras, verifica-se que
foram contratos de empréstimo pessoal feitos pelo autor-
reconvindo, sem comprovar que foram revertidos para a
empresa.
Daí que a ré não possui responsabilidade pelas dívidas que
o autor pagou com recursos próprios, pois, como referido, a
responsabilidade dela estava limitada ao valor de suas
quotas sociais, sendo incontroverso que a sociedade não
mais auferia lucro.
Destaca-se que somente em situações excepcionais a lei
permite que a cobrança recaia sobre os bens do sócio, como
no caso de responsabilidade pelo abuso da personalidade
jurídica (art. 50 do CC), responsabilidade por deliberações
infringentes do contrato ou da lei (art. 1.080 do CC) etc,
hipóteses que não constituem
objeto da presente lide , frise-
se.
Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sócio que pagou dívidas da
sociedade, sub-rogando-se na qualidade de credor. Ação
ajuizada contra o outro sócio. Ilegitimidade passiva. Réu
não faz parte das relações obrigacionais, em que apenas a
sociedade figura como devedora. Autonomia patrimonial da
pessoa jurídica, sociedade de responsabilidade limitada, a
impedir que os sócios respondam por dívidas sociais, salvo
situações excepcionais e mediante desconsideração da
personalidade jurídica. Repartição das perdas que deve ser
efetivada conforme disposto no estatuto social, restrita ao
valor das quotas. Limitação da responsabilidade dos sócios
ao valor de suas cotas, em se tratando de sociedade
limitada. Injeção de capital por um dos sócios na sociedade
que pode operar mediante aumento do capital social,
previamente aprovado em assembleia, ou contrato de
mútuo em favor da pessoa jurídica. Inexistência de relação
obrigacional direta entre as pessoas naturais dos sócios.
Sentença de carência de ação mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apelação 1014470-94.2015.8.26.0001, relator Des.
Francisco Loureiro, datado julgamento: 29.5.2017)
APELAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. Pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
17
dívidas sociais por um dos sócios. Ajuizamento de ação de
cobrança em face do outro sócio. Impossibilidade. Na
sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas. Art. 1.052 do CC.
Ilegitimidade passiva bem reconhecida em primeiro grau
de
jurisdição.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP,
Apelação
no
1017452-21.2015.8.26.0506, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, relator Exmo. Des. Azuma Nishi,
data do julgamento:24.7.2019)
Em verdade, o autor poderia ter movido a ação contra a
empresa que contraiu as mencionadas dívidas, sobretudo
porque ela subsiste para os fins legais, eis que não foi
dissolvida, todavia incluiu a pessoa física da outra sócia,
cuja personalidade jurídica não se confunde com a da
empresa que integra.
Por essas razões, a pretensão de cobrança é improcedente.
Acrescente-se que os acordos trabalhistas foram
realizados em nome da sociedade (fl. 67-81) e não há documentos que
informem a imposição de responsabilidade solidária aos sócios no âmbito
da Justiça Trabalhista. O autor antecipou-se e decidiu propor acordos com
os credores da sociedade. Assim, o autor é credor da sociedade e esta, se
vier a ser dissolvida e/ou liquidada, deverá apurar os haveres e créditos
devidos a cada um dos sócios.
No tocante ao recurso da requerida Danielle, não se
pode acolher a alegação de que não existiu sociedade empresária
denominada Body Fitness Center de Santana Ltda., diante dos
documentos encartados nos autos (fl. 25-26) onde ela aparece como sócia e
administradora em pé de igualdade com o autor Fred.
Quanto
a
isso,
oportuno
transcrever,
os
fundamentados da r. sentença, (fl. 250-251):
[..]
A pretensão da reconvenção, da mesma forma, não merece
acolhimento, visto que o pedido volta-se à "declaração de
inexistência da sociedade Body Fitness Center de Santana
Ltda.", no entanto, não foram deduzidos quaisquer
fundamentos quanto à anulação de sua constituição, que se
presume válida e eficaz, dado o registro na Junta
Comercial como prevê a lei.
Agora, se a ré-reconvinte pretende a dissolução da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017108-95.2018.8.26.0001 -Voto no 40.706
18
jurídica por sua inexequibilidade ou qualquer motivo legal,
deve promover ação própria.
Por fim, o pedido subsidiário para que o autor-reconvindo
pague à ré-reconvinte todos os haveres da sociedade
também é insubsistente, pois a pretensão deve ser movida
em face da empresa, que conserva sua personalidade
jurídica até a sua dissolução, sendo absolutamente distinta
da personalidade jurídica da pessoa física do sócio/reconvindo.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
V. DISPOSITIVO
Pelo
exposto,
negam
provimento
aos
recursos,
mantendo-se a correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro
grau prolatada pela i. Juíza de Direito.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR